Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703522-90.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE CURY D E S P A C H O Considerando que o recurso objetiva a demonstração da regularidade do processo ético-disciplinar instaurado em desfavor do Agravado, providencie o Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos de cópia integral do procedimento, assim como, o normativo respectivo (Código de Ética), peças essenciais para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator